Tribunal: TJES
Processo: 5017284-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017284-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME VIANA RANDOW registrado(a) civilmente como GUILHERME VIANA RANDOW

APELADO: NEDSON GOMES VIANA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a extinção de processo executivo de honorários advocatícios, fundamentada na ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, uma vez que o mandato foi revogado antes do implemento da condição de êxito pactuada, além de manter a revogação da gratuidade de justiça do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito mantém os atributos de liquidez e exigibilidade para fins de execução quando o mandato é revogado no curso do processo; e (ii) estabelecer se a movimentação financeira atípica do recorrente justifica a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do mandato antes da integral prestação do serviço contratado torna desproporcional a pretensão de recebimento do valor total dos honorários vinculados ao êxito.

O contrato de honorários advocatícios carece do requisito de liquidez quando a rescisão antecipada impõe a necessidade de fixação de honorários proporcionais em ação própria de arbitramento.

A inexistência de prova de acordo judicial ou extrajudicial impede o reconhecimento do implemento da condição suspensiva (êxito) prevista no título.

A utilização de conta bancária de pessoa jurídica para gestão de recursos pessoais e a movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência declarada autorizam a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito não constitui título executivo líquido e exigível quando o mandato é revogado antes do desfecho da demanda, sendo necessário o arbitramento judicial da verba proporcional aos serviços prestados.

A utilização de contas de terceiros ou associações para a gestão de finanças pessoais afasta a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GUILHERME VIANA RANDOW
contra a r. sentença de ID 11369652, integrada pela decisão de ID 11369664, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos
embargos à execução
ajuizados por
NEDSON GOMES VIANA
e
ADEMILDE SOUTO VIANA
, julgou procedente a pretensão dos embargantes, para declarar extinta a execução de honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, uma vez que o contrato de honorários advocatícios foi pactuado com cláusula de êxito e o mandato foi revogado antes do término da prestação dos serviços.

Em suas razões recursais (IDs 11369655 e 11369665), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
os serviços advocatícios foram efetivamente prestados e que houve celebração de acordo nos autos do processo n. 0001659-73.2018.8.08.0015 antes da revogação do mandato;
(ii)
o contrato firmado prevê o pagamento de honorários calculados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico;
(iii)
deve ser mantido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Cinge-se a controvérsia a aferir a liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito diante da revogação do mandato no curso do processo, bem como o acerto da decisão que revogou a justiça gratuita do recorrente.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque extrai-se dos autos que as partes celebram contrato de prestação de serviços cujo objeto, conforme consta da sua cláusula 1ª, consistia na “
assessoria jurídica [...] referente processo de Desapropriação com Indenizações, ou processo de Legitimação do terreno denominado Sitio Candeias, situado no Córrego São Domingos, Município de Conceição da Barra - ES, registrado no CRI, n° 6767, folha 01. 31/05/2007, corn interposição de ação em juízo ou nos atos para o devido urn como audiência, contestação, bem como, atuar extrajudicialmente junto às instituiçÕes municipais, estaduais e federal, etc.
(fls. 13-14, autos da execução)”.

A remuneração pelos serviços prestados, por sua vez, estava fixada “
em R$ 600,00 (seiscentos reais) líquidos, mensais
[...]”, além de “
20% (vinte) do que for apurado financeiramente com a desapropriação e do ganho da ação em relação ao valor de mercado do imóvel, ou caso seja definitivamente a titularidade em escritura ou expansão da área, as partes contratantes pactuam em 20% (vinte) da fração da área.
” (cláusula 2ª).

É incontroverso, ademais, que houve a revogação dos poderes outorgados ao apelante por parte dos ora apelados, sendo necessário registrar ademais, que não viceja a alegação tecida na apelação no sentido de que fora celebrado acordo entre as partes, porquanto a simples consulta aos autos do processo 0001659-73.2018.8.08.0015 denota a inexistência do acordo extrajudicial noticiado no presente recurso (ID 11369528).

Disso se depreende que o contrato que alicerça o processo de execução autuado sob o n. 0013575-73.2020.8.08.0035 foi rescindido antes da integral prestação do serviço, o que atrai o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional
” (REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.), afastando-se, consequencialmente, a aplicação do que dispõe a cláusula 3ª, III, do contrato celebrado entre as partes, assim redigida,
in litteris
:

3) O valor total dos honorários será fixado em 20% do valor total do ganho da acao, independentemente de éxito e poderá ser considerado automaticamente vencido e imediatamente exigivel, sendo passivel de execução, sem prévia notificação ou interpelação judicial, e resguardado o direito aos honorários de sucumbencia, acrescido de multa contratual de 20% (vinte por cento), juros de mora de 1% ao mês a atualização monetária pelo indice INPC, somente nos seguintes casos:

I. Se houver composição amigável realizada por qualquer uma das partes litigantes sem anuência do Contratado;

II. No caso do não prosseguimento da ação por qualquer circunstância:

III. Se for cassado o mandato sem culpa do Contratado;

Com efeito, o Tribunal da Cidadania também finca a conclusão de que “
não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional
” (REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.).

Nessa mesma linha de intelecção, a Corte da Cidadania também finca a conclusão de que “
como a revogação do mandato implica a fixação de honorários proporcionais em ação de arbitramento, o contrato de prestação de serviços advocatícios não poderá ser objeto de execução de título extrajudicial, na medida em que carece do requisito da liquidez.
” (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Diante deste cenário, a revogação do mandato antes da prestação integral dos serviços torna inexequível, por
ausência de liquidez
, o título que alicerça a execução autuada sob n. 0013575-73.2020.8.08.0035, por ausência de exigibilidade, impondo-se, via de consequência, a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em arremate, no que diz respeito à manutenção da gratuidade de justiça, não há como dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o apelante reúne condições de arcar com as despesas processuais, notadamente porque, tal como registrado na decisão de id. 16425512, por intermédio da qual indeferi o pedido de concessão do benefício nesta seara recursal, o apelante é advogado com atuação ativa, atuando em diversos processos, além de manter movimentação bancária ativa junto à Associação Comunitária de Defesa do Consumidor de Vila Velha" (A.C.D.C.V.V, CNPJ 04548161000175), valendo citar,
in litteris
:

Ademais, os extratos bancários juntados (ID 13101753) revelam uma movimentação financeira atípica, que reforça os indícios de capacidade econômica, verificando-se um padrão em que o apelante, no mesmo dia em que recebe seu benefício previdenciário (R$ 4.848,73 em 02/04/2025), transfere a totalidade do valor (R$ 4.850,00) para a conta da "Associação Comunitária de Defesa do Consumidor de Vila Velha" (A.C.D.C.V.V, CNPJ 04548161000175). Posteriormente, para efetuar pagamentos pessoais, como despesas com a Colônia De Pescadores Z 2" e o "Laboratorio Maia Ltda", o apelante recebe transferências de valores menores, fracionados, da mesma associação.

Essa situação sugere, portanto, que o apelante utiliza a conta da pessoa jurídica para gerir seus recursos pessoais, o que compromete a análise de sua real capacidade financeira mediante os documentos juntados.

Diante disso, ausente documentação idônea capaz de afastar tais indícios, conclui-se pela fragilidade da declaração de hipossuficiência, o que autoriza o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento do preparo.

Disso decorreu o recolhimento, pelo apelante, do preparo recursal, razão pela qual, nos termos da fundamentação supra, deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
e a
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)